Tribunal: TJDFT
Processo: 0705066-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO TOXICOLÓGICO. INOCORRÊNCIA. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. EXCEÇÃO ADMITIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DOS BENS. INEXISTÊNCIA. NATUREZA E QUANTIDADE. PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. BIS IN IDEM. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DESFAVORÁVEIS. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRISÕES MANTIDAS. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS PRESENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condenou as rés, em concurso material, por tráfico de drogas e receptação. As apelações apontam nulidades e, subsidiariamente, pedem absolvição, desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal, aplicação do princípio da insignificância no crime de receptação, alteração das penas, gratuidade de justiça e para recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) determinar se o indeferimento dos pedidos de exames toxicológico e papiloscópico acarretou cerceamento de defesa; (ii) averiguar se houve violação domiciliar; (iii) verificar a licitude das provas obtidas mediante entrada no domicílio sem mandado judicial; (iv) examinar a suficiência das provas para a condenação por tráfico de drogas; (v) avaliar a possibilidade de desclassificação para o crime de porte para uso; (vi) considerar a aplicação do princípio da insignificância ao crime de receptação; (vii) revisão das penas, (viii) gratuidade de justiça e (ix) recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Indeferimento do pedido de realização do exame toxicológico não implica cerceamento de defesa, pois o fato de as apelantes serem usuárias de drogas não é impedimento absoluto para o cometimento do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/2006).
4. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é legítima quando há fundadas razões de flagrante delito, como ocorreu no caso, diante de confissão e indícios de produtos ilícitos na residência das rés. Os depoimentos dos policiais, corroborados por apreensão de entorpecentes e instrumentos típicos de traficância, como balança de precisão e dinheiro em espécie, são suficientes para fundamentar a condenação por tráfico. A jurisprudência considera válidos e suficientes os testemunhos policiais quando coerentes e harmoniosos com o restante do acervo probatório.
5. A desclassificação do tráfico para uso pessoal é inviável ante a quantidade e variedade de drogas apreendidas, que evidenciam o dolo de destinação a terceiros, incompatível com consumo próprio.
6. Majorada a pena-base por conta da natureza e quantidade de droga apreendida, não pode essa mesma circunstância
7. Não existindo laudo de avaliação econômica nem documentos indicativos do valor de mercado dos objetos, impossível a aplicação do princípio da insignificância, não sendo correto a utilização do valor pago pelas receptadoras ao adquirirem as coisas oriundas de crime.
8. A fundamentação baseada no comprometimento da ordem e da segurança pública para valorar negativamente as consequências no crime de tráfico de drogas não se mostra idônea, uma vez que já integra o tipo penal.
9. Não é correto considerar o histórico criminal para julgar desfavorável a culpabilidade, pois a sede própria para a avaliação dessa circunstância é a análise dos antecedentes penais.
10. A concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça é matéria que deve ser decidida pelo Juízo da Execução Penal.
11. Permanecendo inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas que recomendaram a decretação da prisão preventiva, mantém-se a segregação provisória das rés.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelos parcialmente providos.
Tese de julgamento:
13. Indeferimento de prova pericial para atestar o vício em drogas não configura cerceamento de defesa, pois a condição de viciado não exclui, de forma absoluta, a possibilidade da prática do tráfico de drogas.
14. A entrada em domicílio alheio, sem mandado judicial, é lícita quando há fundadas razões indicativas de flagrante delito.
15. Comprovada a prática do crime de tráfico de drogas, descabe a desclassificação para o crime de porte para uso próprio.
16. Não estando comprovado o valor dos bens receptados, impossível aplicar-se o princípio da insignificância.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incisos XI e LV; CP, arts. 26, 29 e 180; CPP, arts. 149 e 157; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no AREsp n. 2.584.151/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; TJDFT, Acórdãos 1805672 e 1777571, 1a Turma Criminal.